Tribunal: TJSP
Processo: 2132409-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – monitória - cumprimento de sentença – deferida penhora sobre faturamento de empresa da qual o executado é o único sócio – descabimento - patrimônio da EIRELI e do titular que a constitui que não se confundem – necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, caso preenchidos os requisitos legais - precedentes desta Corte – decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – monitória - cumprimento de sentença – deferida penhora sobre faturamento de empresa da qual o executado é o único sócio – descabimento - patrimônio da EIRELI e do titular que a constitui que não se confundem – necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, caso preenchidos os requisitos legais - precedentes desta Corte – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132409-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante LUIZ
INACIO GAGLIOTTI, é agravado ESCOLA BILINGUE DE SANTO ANDRE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132409-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40.677
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132409-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ INACIO GAGLIOTTI
AGRAVADO: ESCOLA BILINGUE DE SANTO ANDRE LTDA.
VOTO 40.677
Agravo de instrumento monitória - cumprimento de sentença
deferida penhora sobre faturamento de empresa da qual o
executado é o único sócio descabimento - patrimônio da EIRELI
e do titular que a constitui que não se confundem necessidade de
instauração de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, caso preenchidos os requisitos legais - precedentes desta
Corte decisão reformada recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.33) que, em ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, deferiu penhora de percentual do faturamento da empresa
executada até a satisfação da dívida.
Sustenta o agravante, em síntese, que a exequente verificou
que é sócio da empresa GRATTO LIFE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
EIRELI - ME, culminando com pedido de penhora de faturamento, o que foi
deferido. Todavia, a pretensão foi deduzida na modalidade de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, porém, sem o protocolo
do respectivo incidente, o que não se admite. Ocorre que referida pessoa
jurídica é uma EIRELI, isto é, regulamentada como empresa individual de
responsabilidade limitada nos termos do artigo 980-A do Código Civil. No caso
concreto, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas
da empresa individual de responsabilidade limitada. Insurge-se, ainda, em face
da determinação de penhora do percentual de 30% do faturamento, pois, além
de abusivo, culminará com a inviabilidade de sua atividade empresarial.
Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de
efeito suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.

O efeito suspensivo foi concedido (fls. 277 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132409-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40.677
3
Resposta a fls. 281/288.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, na qual a credora promoveu pedido de penhora
sobre faturamento de empresa de titularidade do executado (fls. 61/63) -
GRATTO LIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI.
O magistrado de piso deferiu a pretensão através da
r.decisão vergastada (fls. 75).
Em suas razões recursais insiste o recorrente que a
pretensão foi deduzida pela credora na modalidade de desconsideração
inversa da personalidade jurídica, porém, sem o protocolo do respectivo
incidente, o que não se admite.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, primeiramente, cumpre observar que no caso
de empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI - como na espécie
(fls. 64), os bens do seu sócio não se confundem com os da empresa.
Como se depreende do art. 980-A e §§ 6o e 7o da Lei
12.441/11, que altera a Lei no 10.406/02 (Código Civil), para permitir a
constituição de empresa individual de responsabilidade limitada:
“A empresa individual de responsabilidade
limitada será
constituída
por uma única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente
integralizado,
que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior
salário-mínimo
vigente no País”.
“§6o Aplicam-se
à empresa individual de responsabilidade

limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.”
§7o Somente o patrimônio
social da empresa responderá

pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade
limitada, hipótese
em que não se confundirá,
em qualquer situação, com o patrimônio
do
titular que a constitui, ressalvados
os casos de fraude.” (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132409-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40.677
4
Diante disso, e considerando-se que execução dirige-se
apenas em face do devedor enquanto pessoa física, para que fosse possível a
constrição de patrimônio de pessoa jurídica que não é parte no feito executivo,
seria imprescindível a instauração de incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 133, §2o, do Código de Processo
Civil.
Vide entendimento sufragado em casos similares por esta
colenda Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
contra o agravado enquanto pessoa física Pedido de penhora
sobre o faturamento
da empresa, estranha aos autos, da qual o agravado é o
único sócio Inadmissibilidade
Medida que imprescinde
da instauração
de
incidente de desconsideração
inversa da personalidade
jurídica Autonomia

patrimonial
Decisão mantida Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento

no
2246575-87.2019.8.26.0000,

rel.
MARCO
FÁBIO
MORSELLO,

j.
20/03/20).
Cumprimento
de sentença. Penhora de faturamento.

Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada EIRELI. Incidente para
desconsideração
de personalidade
jurídica que se faz necessário para a
finalidade
almejada
pela
exequente.

Inocorrência.

Inviabilidade

de
acolhimento
do pedido. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento
no
2274164-54.2019.8.26.0000,
rel. AUGUSTO
REZENDE,
j. 30/03/20).
“O
patrimônio

social
da
empresa
individual
de
responsabilidade
limitada (EIRELI) não se confunde com o patrimônio
do
respectivo titular (empresário
individual),
ressalvados
os casos de fraude
(artigo 980-A, § 7o, do Código Civil), passível de verificação,
em tese, em
indispensável

incidente
de
desconsideração

(no
caso,
inversa)
da
personalidade

jurídica.”
(Agravo
de
Instrumento

no
2146224-09.2019.8.26.0000,
rel. MOURÃO NETO, j. 26/11/19).
“Agravo de instrumento.
Determinação
para que o
constituinte
de empresa individual de responsabilidade
limitada (EIRELI)
seja incluído no polo passivo de execução movida contra a sociedade
executada.
Tipo empresarial
que não se confunde com o empresário

individual,
em que a pessoa natural exerce atividade econômica organizada

para produção e circulação de bens e serviços, na qual há confusão
patrimonial
entre os bens da firma individual e da pessoa física. Na EIRELI
não há confusão patrimonial
entre os bens da empresa constituída
e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132409-08.2020.8.26.0000 -Voto no 40.677
5
pessoa
que
a
constituiu.

Possibilidade,

todavia,
de
se
buscar
a
desconsideração
da personalidade
jurídica, na forma do art. 50 CCivil,
mediante a instauração
de procedimento
adequado (art. 133 e ss. CPC).
Agravo provido.”. (AI no. 2148161-54.2019.8.26.0000,
34a Câm. de Dir.
Privado, rel. Des. Soares Levada, j. 30.AGO.2018).
Nessa quadratura, não há que se falar, neste momento, de
responsabilização de empresa individual de responsabilidade limitada, pois,
como acima observado, não há confusão patrimonial entre ambos. Eventual
desconsideração inversa da personalidade inversa dependerá de regular
instauração do incidente de desconsideração, desde que presentes os
pressupostos necessários.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR